Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-90.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Apropriação indébita majorada. Art. 168, §1o, III, do código penal. Conduta praticada no exercício de profissão. Alegação de atipicidade material. Não configuração. Dolo evidenciado. Manutenção da condenação. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1o, III, do Código Penal), em razão de haver se apropriado de um estepe pertencente à vítima, deixado em veículo sob sua guarda profissional como mecânico. O apelante sustenta a atipicidade da conduta, alegando tratar-se de mero inadimplemento contratual e requer a aplicação do princípio in dubio pro reo, bem como a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura crime de apropriação indébita ou mero ilícito civil decorrente de inadimplemento contratual; e, (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, não obstante a reincidência do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o crime de apropriação indébita majorada quando o agente, no exercício de profissão, apropria-se de bem móvel alheio que lhe foi confiado em razão do ofício, agindo com ânimo de dono e sem autorização do proprietário.

4. O dolo direto resta caracterizado quando apelante reconhece ter retirado o estepe do veículo e, apesar das reiteradas solicitações, não o devolveu, apresentando justificativas evasivas e contraditórias.

5. A conduta não se restringe a inadimplemento civil, porque não decorre de controvérsia contratual sobre pagamento, mas da indevida retenção e apropriação de bem confiado ao agente em razão da profissão. O Direito Penal, em tais hipóteses, incide para proteger a fidúcia e o patrimônio envolvidos na relação profissional.

6. Inaplicável o princípio da intervenção mínima e o in dubio pro reo, diante da suficiência e coerência das provas de autoria e dolo.

7. A ausência de recurso ministerial impede a correção de erro material na sentença quanto à aplicação da causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do CP, devendo o equívoco ser mantido por beneficiar o acusado.

8. O regime inicial de cumprimento da pena observa o disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal, sendo vedado o regime aberto ao acusado reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.